Tribunal: TJSP
Processo: 1005395-13.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer C/C perdas e danos com pedido de tutela de urgência. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado o pedido de dano moral.
Apelação da ré Uniesp. Alegação de que a apelada descumpriu a cláusula que previa excelência no rendimento escolar: não acolhimento. Falta de definição clara sobre o conceito no contrato. Autora que obteve

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer C/C perdas e danos com pedido de tutela de urgência. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado o pedido de dano moral.
Apelação da ré Uniesp. Alegação de que a apelada descumpriu a cláusula que previa excelência no rendimento escolar: não acolhimento. Falta de definição clara sobre o conceito no contrato. Autora que obteve aprovação em todas as matérias e contou com apenas algumas notas abaixo de 7,0, nada que justificasse a negativa de cumprimento do contrato. Pretensão que visa manifestação expressa acerca da matéria ventilada no recurso, para fins de prequestionamento. Desnecessidade. Recurso improvido.
Apelação do corréu Banco do Brasil. Preliminar de ilegitimidade passiva. A manifestação de vontade materializada no pacto vincula apenas os participantes, não atingindo terceiros estranhos ao negócio jurídico. Inexistência de coligação entre os contratos.
Recurso adesivo da autora. Sustenta quanto a responsabilidade do Banco na lide. Insistência na ocorrência de danos morais. Autora que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento do financiamento. Dano moral in re ipsa. Requeridas que devem indenizar a parte contrária pela lesão ao patrimônio moral. Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto. Arbitrado o valor indenizatório em R$4.000,00. Majoração dos honorários advocatícios: não acolhimento. Sentença parcialmente reformada Ação parcialmente procedente - Apelo do corréu Banco do Brasil provido e da autora provido em parte e recurso da ré Uniesp não provido.